Tribunal: TCU
Processo: 012.883/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4549/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Claudia Munhoz de Lima Castro emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e submetido a este Tribundal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam também a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade referente à parcela opção é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (Relator: Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer); 8.082/2021 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Claudia Munhoz de Lima Castro; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 012.883/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudia Munhoz de Lima Castro (XXX.391.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a parcela de "quintos" incorporada em razão do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, o seu devido destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 1.7.2. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela "opção", ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.3 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade referente à parcela "opção", disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.